Tribunal: TJES
Processo: 5018657-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018657-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS SOBRINHO DAVID e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018657-63.2021.8.08.0035

APTE
S/APDOS
:

VINICIUS SOBRINHO DAVID e OUTROS

APDO/
APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE VAGAS. INSERÇÃO DE MILITARES OUTRORA EXCLUÍDOS DO CERTAME EM RAZÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA QUE EXCLUI CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES INFERIORES. LEGALIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E DOS AUTORES IMPROVIDOS.

1.
A nulidade do ato judicial por ausência de fundamentação ocorre quando inexistentes as razões de decidir. Na hipótese de fundamentação concisa e que o fundamento utilizado pelo magistrado seja capaz de resolver a questão, resta afastada a nulidade prevista no artigo 489, §1º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, no caso de Curso de Habilitação de Sargentos, é prescindível a formação de litisconsórcio necessário caso não haja determinação de promoção por preterição. A mera disposição para que militar possa participar do CHS não indica que ele terá êxito na aprovação, hipótese em que restaria atingida a esfera jurídica de terceiro. Preliminar rejeitada.

3.
É legítima a norma exarada pela Administração Castrense que prevê um número específico de militares para participar dos seus cursos de promoção, como o Curso de Habilitação de Sargento, uma vez que tal disposição é extraída de estudo de impacto financeiro, bem como na estrutura da Polícia Militar e do remanejamento de força nas diversas frentes de atuação da Corporação.

4.
A previsão editalícia de que a reinclusão de militar no certame por força de decisão administrativa tem o condão de alterar a classificação final e culminar na exclusão daqueles classificados em posição inferior ao novo integrante da ordem classificatória afigura-se legal, salvo quando se tratar de decisão judicial não transitada em julgado.

5
.
Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso dos autores desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar as preliminares para conhecer dos recursos e dar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e negar provimento a apelação cível dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018657-63.2021.8.08.0035

APTE
S/APDOS
:

VINICIUS SOBRINHO DAVID e OUTROS

APDO/
APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito autoral para determinar a reserva das vagas dos autores no próximo Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar, ante o reconhecimento da preterição deles no certame interno.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Em breve síntese, sustentam os autores/apelantes que em razão da reprovação de 7 policiais no teste de aptidão física para o CHS eles acabaram sendo enquadrados no número de vagas previsto pela Administração. Todavia, aduzem que os 7 militares lograram êxito no recurso administrativo, oportunidade em que realizaram um novo teste físico e foram recolocados na classificação geral.

Em razão desse fato, os autores/apelantes que estavam dentro do quantitativo previsto foram reclassificados para além do número máximo de aprovados, não mais podendo realizar o CHS, motivo pelo qual pleiteiam a reserva de vagas no próximo concurso.

Feito este breve escorço, passo ao exame os apelos, o que faço de maneira conjunta, haja vista a similaridade entre eles, iniciando pela preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aduzem os autores que a sentença não r
estou devidamente fundamentada no
capítulo atinente ao pedido de recebimento retroativo de valores decorrentes da promoção que entendem ter direito, razão pela qual pugnam pela declaração de nulidade dela.

Sem delongas, entendo que, embora conciso, o referido capítulo da sentença não é capaz de gerar qualquer nulidade, uma vez que nele é possível entender o motivo pelo qual o magistrado singular registrou não ser possível o acolhimento do pedido da parte.

Decerto, existindo um motivo que seja suficiente para rechaçar por completo a pretensão deduzida em juízo, é prescindível que outros argumentos sejam trazidos à baila.

Outrossim, entendo que não há qualquer prejuízo para os autores/recorrentes quanto ao referido ponto, uma vez que ele também será objeto de análise por esta Eg. Corte em sede meritória de apelação cível.

Diante dessas razões, rejeito a prefacial em comento.

É como voto.

II – DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO

O Estado do Espírito Santo alegou a preliminar de inobservância de litisconsórcio pelos autores, por entender que a reserva de vaga no próximo curso de formação poderá prejudicar os demais policiais militares que estão aguardando para se inscreverem.

Entrementes, na esteira do que consignou o magistrado primevo, penso que não há razão para a formação do litisconsórcio, na medida em que a participação no curso de habilitação não implica na imediata promoção.

Na hipótese o magistrado singular apenas determinou a reserva de vaga no curso de formação, ficando a promoção dos militares condicionada ao êxito deles na referida etapa.

A propósito, vejamos um precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS - EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO - INTERESSE PROCESSUAL - EXISTÊNCIA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC - ATO COATOR IMPUTADO AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DEMAIS CANDIDATOS - LITISCONSÓRCIO - INEXISTÊNCIA - POLICIAL MILITAR - SUB JUDICE - RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO ASSEGURADO EM LEI - SEGURANÇA DENEGADA.

[...]
3.
Não havendo comunhão de interesses entre os soldados da polícia militar que foram admitidos a participar do Curso de Habilitação de Cabos 2006 e o impetrante, bem como que a só admissão para participação no curso não assegura promoção, resta desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a citação de todos os admitidos a participarem.
[...
]
(TJES, Classe: Apelação, 024060359700, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2011, Data da Publicação no Diário: 22/09/2011)

Assim, rejeito a preliminar de vício no procedimento por inobservância do litisconsórcio passivo.

É como voto.

III – MÉRITO

Superadas as questões acima, passo ao exame do mérito propriamente dito dos recursos.

Nele, em síntese, discute-se a suposta preterição dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos em razão da reinclusão de sete militares que lograram êxito na esfera administrativa para reverterem o ato que anteriormente teria culminado na exclusão deles.

Sem delongas, entendo que assiste razão à tese jurídica estatal, na medida em que não há que se falar em preterição na hipótese dos autos, logo, resta inviável a reserva de vaga no próximo processo de promoção.

O edital do CHS em comento é cristalino ao reputar que apenas poderiam continuar no certame aqueles militares que garantissem a classificação dentro do número de vagas ofertadas, bem como que eventuais candidatos que lograssem êxito em participar do curso via decisão judicial acabariam por excluir aqueles candidatos classificados em posições inferiores.

Na situação dos autos, como se pode perceber, sete militares que haviam sido excluídos do certame por reprovação no teste físico reverteram o caso na esfera administrativa, retornando à listagem de classificados em posição acima dos autores, razão pela qual nenhuma ilegalidade foi praticada pela Administração castrense.

Esta Eg. Corte tem posicionamento firmado no sentido de que somente na hipótese de decisão judicial liminar, em que a permanência do militar no certame afigura precária, se tornaria ilegal a exclusão dos demais classificados em posição inferior, máxime ante a possibilidade de revogação do ato judicial permissivo, o que não é o caso dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTO – CHS/2019 – DIRETRIZ Nº 001/2019-DRH – ILEGALIDADE DA REGRA QUE ELIMINA CANDIDATO EM VIRTUDE DA RECLASSIFICAÇÃO DE OUTRO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – URGÊNCIA FAVORÁVEL À IMPETRANTE – MANUTENÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Caso a regra constante da Diretriz nº 001/2019-DRH permitisse a reclassificação do candidato em virtude do reingresso de outro concorrente subjudice, seria o caso de avalizar o critério de seleção, mas o que se denota no presente caso é que o reingresso de outro candidato pela via judicial tem o condão de eliminar aquele candidato que, sem ter figurado na ação judicial, concorria sem qualquer embaraço. 3. É compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio da regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário – já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação – de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial. 4. Existe firme orientação do c. STJ de que o candidato “sub judice” continua no certame a título precário e ao final da seleção, caso aprovado em todas as etapas, tem direito à reserva de vaga, que só será ocupada efetivamente com o trânsito em julgado, senão vejamos: “[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. [...]” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017). 5.
Prestigiar o candidato “sub judice”, que pode, a posteriori, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como a impetrante, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado.
[...] (AI 5002812-33.2020.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 06/07/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) (...). 4)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame “em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso”
(ID 480148). 5) É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019. 6) Agravo de instrumento desprovido. (AI 5000985-84.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 07/07/2020, TJES).

Devo registrar que no caso em tela não foi impugnada a decisão administrativa, razão pela qual ela já se tornou estabilizada, inexistindo qualquer discussão judicial sobre o assunto, o que me faz concluir que a Administração castrense agiu com acerto, não havendo que se falar, pois, em preterição e sequer em reserva de vagas no próximo certame.

Diante dessas razões, afasto as questões preliminares para conhecer de ambos os recursos e:

a) DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo
para revogar a gratuidade de justiça a seu tempo concedida, bem como para reconhecer a legalidade do ato emanado pela Administração Castrense. Em razão desse desfecho, excluo a condenação referente aos ônus de sucumbência;

b) NEGAR PROVIMENTO ao apelo dos Autores
e majorar em 5% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.